Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-94.2020.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000798-94.2020.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (EMBARGANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA - CPF: 072.986.471-56 (EMBARGANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LEONARDO AGUILAR COSTA - CPF: 053.926.681-78 (EMBARGANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (EMBARGANTE), VALDIONES LOPES DA SILVA - CPF: 028.233.321-54 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOSONIO BEZERRA ARAUJO - CPF: 568.999.121-04 (ASSISTENTE), IVAIR FERREIRA DIAS - CPF: 384.771.901-78 (ASSISTENTE), CREINIANE MARIANA DA SILVA - CPF: 040.960.841-66 (ASSISTENTE), SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 799.628.741-49 (ASSISTENTE), WENDER DA SILVA MENDONCA - CPF: 875.537.751-34 (ASSISTENTE), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (ASSISTENTE), MARIO FERNANDO DIAS DE ARAUJO - CPF: 924.817.871-53 (ASSISTENTE), HERBERT BISPO GONCALVES - CPF: 019.226.571-74 (ASSISTENTE), Luiz Soares dos Santos (ASSISTENTE), ANA LAURA DA SILVA MEL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXCANDRA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 973.972.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SERGIO FERREIRA DIAS NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO –
INOCORRÊNCIA - INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia segunda câmara criminal proferida no julgamento do recurso de apelação nº 1
000798-94.2020.8.11.0022
, interpostos
Ericks Reinan Medeiros Rocha Valdiones Lopes da Silva Jose Antônio da Cruz Parizoto
, para fins de prequestionamento da decisão proferida pelo Colegiado.

Alega o embargante, em síntese, que há omissão e contradição no decisum, visto que esta relatoria não se manifestou quanto a perícia realizada. Afirma ainda que a decisão está contrária às provas dos autos, uma vez que não há reconhecimento do embargante na cena do crime.
(Id. 148656189).

Diante da pretensão, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 149409694), que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna,
manifest
ou
pelo não conhecimento dos embargos de declaração
, e caso sejam conhecidos, manifesta pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia segunda câmara criminal proferida no julgamento do recurso de apelação nº

nº 1
000798-94.2020.8.11.0022
, interpostos
Ericks Reinan Medeiros Rocha Valdiones Lopes da Silva Jose Antônio da Cruz Parizoto
, para fins de prequestionamento da decisão proferida pelo Colegiado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

In casu
, quanto ao teor da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação se alicerça, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos, visto que na análise do recurso foram abordados todos os pontos questionados pelo apelante, e desprovido o recurso.

Oportuno, transcrevo trecho do voto proferido por esta relatoria, em que se manifestou sobre a perícia realizada:

“(...)
Por fim, cumpre ressaltar que, em que pese tenha ocorrido a realização da perícia das impressões papiloscópicas, o referido laudo estabeleceu que “O material foi submetido a pesquisa de impressões papilares, aplicando-se metodologia especifica de acordo com a natureza dos objetos. Nesta pericia dos objetos composto por material acima descrito, CONSTATOU-SE A EXISTENCIA DE 01 (UM) FRAGMENTO DE IMPRESSAO PAPILOSCÓPICA PALMAR OUE POSSUI TANTO NITIDEZ COMO QUANTIDADE DE PONTOS CARACTERISTICOS SUFICIENTES PARA O EXAME DE INDIVIDUALIZACAO DE SUSPEITOS (CONFRONTO). NAS SUPERFICIES DOS OBJETOS SUBMETIDOSA PROCEDIMENTOS PERICIAIS. (id. 114564008) ”

Assim, o Parquet requereu o confronto das impressões digitais dos acusados e da vítima, sendo constatado que o fragmento de impressão papilar palmar questionado aposto no invólucro de maços de cigarro coletado no local de crime de interesse pericial, não confere com as impressões papiloscópicas palmares-padrão colhidas diretamente das mãos dos réus; contudo, tal conclusão não é suficiente para excluir a autoria do delito por parte dos acusados.

Além disso, nada impede os acusados de terem utilizados luvas plásticas; bem como o fato da natureza das impressões digitais contidas no prontuário civil serem “digitais” dificulta a análise das impressões papiloscópicas.

Com efeito, sendo este fato isolado nos autos, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes referente ao delito praticado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição. (...)”

Assim, verifica-se que o embargante apenas revela seu inconformismo com a análise do recurso, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Além disso, como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já expostas razões suficientes para decidir.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto, não conheço do recurso de Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022